Tribunal: TJSP
Processo: 1000344-81.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA, E, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal da autora e de seu patrono – Preliminares – Violação ao Princípio da Dialeticidade – Inocorrência -

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA, E, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal da autora e de seu patrono – Preliminares – Violação ao Princípio da Dialeticidade – Inocorrência - Gratuidade da justiça – Benefício que deve ser restabelecido em favor da autora - Mérito - Alegação de onerosidade excessiva no percentual da taxa de juros – Ocorrência - Disparidade entre a taxa cobrada pelo réu (1.221,48% ao ano) e àquela praticada pelo mercado (133,15% ao ano.) – Limitação à taxa média de mercado – Readequação devida - Devolução em Dobro – Descabimento, ante a ausência de má-fé do banco réu – Dano moral - A simples cobrança excessiva não caracteriza dano moral indenizável - Litigância de má-fé do patrono da autora afastada – Ausência de conduta prevista no art. 80, do CPC - Compensação dos honorários advocatícios – Afastamento, diante de expressa vedação legal - Sentença reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000974661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000344-81.2020.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que são apelantes
CLEIDE APARECIDA FABRI LOPES (JUSTIÇA GRATUITA) e DONIZETI
APARECIDO MONTEIRO, é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso, vencido,
declara voto o 2o julgador, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1000344-81.2020.8.26.0189
Apelantes: Cleide Aparecida Fabri Lopes e Donizeti Aparecido
Monteiro
Apelado: Banco Agibank S/A
MM. Juiz de Direito Dr. Heitor Katsumi Miura
Comarca: Foro de Fernandópolis 2a Vara Cível
VOTO No 15866
APELAÇÃO “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
C/C
AÇÃO
CONDENATÓRIA
DE
REAJUSTE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL ABUSIVA, E, INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO”
CONTRATOS
BANCÁRIOS Empréstimo pessoal Sentença de parcial
procedência Insurgência recursal da autora e de seu patrono
Preliminares
Violação ao Princípio da Dialeticidade

Inocorrência - Gratuidade da justiça Benefício que deve ser
restabelecido em favor da autora - Mérito - Alegação de
onerosidade excessiva no percentual da taxa de juros

Ocorrência - Disparidade entre a taxa cobrada pelo réu
(1.221,48% ao ano) e àquela praticada pelo mercado (133,15%
ao ano.) Limitação à taxa média de mercado Readequação
devida - Devolução em Dobro Descabimento, ante a ausência
de má-fé do banco réu Dano moral - A simples cobrança
excessiva não caracteriza dano moral indenizável - Litigância
de má-fé do patrono da autora afastada Ausência de conduta
prevista no art. 80, do CPC - Compensação dos honorários
advocatícios Afastamento, diante de expressa vedação legal -
Sentença reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 426/433, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO
CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO”
movida por CLEIDE APARECIDA FABRI LOPES em face de BANCO
AGIBANK S/A, nos seguintes termos: “Ante o exposto e por tudo o mais
que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
inicial deduzido por CLEIDE APARECIDA FABRI LOPES em face de
BANCO AGIBANK S/A, para o fim de: a) AFASTAR as taxas de juros de
24% a.m. e 1.221,48% a.a. aplicadas no contrato bancário no
1210451593, celebrado em 27/07/2017 (fls. 20/23), limitando-se a
incidência dos juros anuais a 365%, o que equivale a uma taxa mensal
de 13,66%; b) CONDENAR o Réu à restituição dos valores cobrados em
excesso, de forma simples, incidentes atualização monetária, desde a
data do contrato, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a
ser apurado nos autos do cumprimento de sentença; c) DECLARAR
inexigível o pedido de indenização por danos morais, no caso sub judice;
d) REVOGAR, ex officio, o benefício da justiça gratuita concedido à
Autora às fls. 170. Condeno o procurador da Autora, Donizete Aparecido
Monteiro (OAB/SP 282.073), como litigante de má-fé, nos termos do art.
80, incisos I, c/c art. 81, do CPC, ao pagamento de multa de 10 salários
mínimos atuais, em favor de entidade beneficente da Comarca ou,
subsidiariamente, do FEDTJ. Condeno ambas as partes ao pagamento de
custas processuais, na proporção de 50% devidos por cada uma, e,
diante da sucumbência recíproca, ficam compensados os honorários de
advogados. Em caso de interposição de recursos de apelação, mantenho
a presente sentença por seus próprios fundamentos. Desta forma, desde
já declino de exercer o juízo de retratação. Advirta(m)-se que nos termos
do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, não cabe ao Juiz de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grau o juízo de admissibilidade (análise do preparo, tempestividade),
intimando-se a parte contrária por seu(s) advogado(s) para
contrarrazões, nos termos do artigo 1.010, §§ 1o e 2o, do Código de
Processo Civil, no prazo de 15 dias úteis. Decorrido o prazo para
apresentação de contrarrazões, certifique a Serventia, e remetam-se os
autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Oportunamente, arquivem-se os autos. P.I..”.
Insurgência recursal da autora e de seu
patrono
(fls.
435/453).
Preliminarmente,
postulam
o
reestabelecimento da gratuidade de justiça para a autora, e,
subsidiariamente a concessão da benesse ao patrono da autora. No
mérito, requereram (i) a readequação da taxa de juros remuneratórios,
fixando-se a taxa média divulgada pelo banco central para o mesmo
período e modalidade contratual, e não como determinou a r. sentença
(percentual de 365% ao ano); (ii) devolução em dobro das quantias
cobradas em excesso; (iii) indenização por danos morais; (iv)
afastamento da imposição da pena de litigância de má-fé ao patrono,
por total falta de amparo legal; (v) afastamento da compensação dos
honorários sucumbenciais; (vi) expedição de ofício ao CNJ para
apuração da conduta do magistrado de 1o Grau.
Contrarrazões ofertadas às fls. 560/580.
Preliminarmente, alega violação ao princípio da dialeticidade. No
mérito, postula pela manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Subiram os autos para julgamento.
Esta Relatora proferiu o despacho de fls. 583,
solicitando a juntada de documentação apta a atestar a aventada
hipossuficiência econômica das partes.
Manifestação dos postulantes às fls. 586/589.
O patrono da autora desistiu do pedido de justiça gratuita e promoveu
o recolhimento do preparo (fls. 603/604). A autora reiterou o pedido
de restabelecimento do benefício, bem como juntou a documentação
solicitada (fls. 590/596 e 607/610).
Vieram os autos à Conclusão.
É o relatório.
Exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o presente recurso deve ser conhecido.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
De proêmio, comporta acolhimento o pedido
de restabelecimento do benefício da gratuidade de justiça em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
favor da autora.
Verifica-se que o benefício foi concedido às fls.
170, entretanto, foi revogado de ofício na r. sentença, conforme fls.
432. Ocorre que não há motivo para a sua revogação, uma vez que não
há comprovação nos autos de que a postulante possui condições de
arcar com as custas e despesas processuais.
Outrossim,
da
análise
dos
documentos
apresentados, constata-se a hipossuficiência econômica da parte
autora, de modo que o benefício deve ser restabelecido.
Por fim, observa-se que o patrono da autora
desistiu do seu pedido de gratuidade, bem como promoveu o
recolhimento das custas do preparo recursal, desse modo não há que
se falar em deserção.
Noutro giro, afasto a alegação de violação ao
princípio de dialeticidade formulada pelo réu.
Isto porque, as razões recursais atacaram de
forma específica os fundamentos contidos na r. sentença. Ademais, a
reprodução de razões já deduzidas nos autos, por si só, não é suficiente
para acarretar o não conhecimento do recurso, de modo que, havendo
compatibilidade entre as razões recursais e os temas decididos na
sentença, o recurso deve ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Passo a análise ao mérito.
Trata-se
de
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA
DE
REAJUSTE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
ABUSIVA,
E,
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO movida
por CLEIDE APARECIDA FABRI LOPES em face de BANCO AGIBANK
S/A, alegando, em síntese, cobrança abusiva da taxa de juros, uma vez
que estabelecida muito acima da média do mercado. Diante disso,
postulou a revisão contratual, fixando-se a taxa média de mercado,
com restituição em dobro dos valores pagos e indenização por dano
moral no importe de R$ 15.000,00.
As partes celebraram contrato de empréstimo
pessoal no 1210451593, em 27/07/2017, para recebimento da
quantia de R$ 312,01, mediante o pagamento em uma única parcela de
R$ 421,65, com vencimento em 06/09/2017. Foram fixadas taxas de
juros de 24% ao mês e 1.221,48% ao ano, bem como CET de 1.359,80
ao ano (fls. 20/23).
O pedido de justiça gratuita foi deferido (fl.
170)..
Contestação
ofertada
pela
Instituição
Financeira às fls. 174/200.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Proposta de acordo pelo Réu (fls. 235).
Réplica (fls. 239/248).
Manifestação da Autora pelo desinteresse na
proposta de acordo (fls. 421) e na produção de novas provas (fls. 424).
Sobreveio a r. sentença de parcial procedência,
de fls. 426/433.
Pois bem.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora
contratou os serviços como destinatário final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal
de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
Quanto ao percentual da taxa de juros,
pontua-se que a fixação da taxa de juros em valor superior à taxa
média aplicada pelo mercado, por si só, não tem o condão de macular a
referida taxa, sendo caso de reduzi-la apenas quando não houver sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsão contratual, ou quando for muito discrepante em relação à
taxa de mercado, o que deve ser analisado em cada caso.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART.
485, V E IX, DO CPC. REVISÃO DE CONTRATO
BANCÁRIO.
LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
LITERAL
DISPOSITIVO
DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. AÇÃO
RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.
(...)
2.
A
jurisprudência desta Corte é assente no sentido
de que os juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras não sofrem a
limitação imposta pelo Decreto n. 22.626/33
(Lei de Usura), conforme teor do disposto na
Súmula 596/STF, de forma que a abusividade
da pactuação dos juros remuneratórios deve
ser cabalmente demonstrada em cada caso,
com
a
comprovação
do
desequilíbrio
contratual ou de lucros excessivos, sendo
insuficiente o só fato de a estipulação
ultrapassar
12%
ao
ano
ou
de
haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabilidade inflacionária no período, o que não
ocorreu no caso dos autos. (...) Ação rescisória
improcedente. (STJ, AR 3118 / RS, Segunda
Seção, rel. Min. Raul Araújo, j. em 22/06/2011).
A propósito, nos autos do AgRg no REsp
1256894, o Rel. Ministro Marco Buzzi, entendeu que:
(...) para que se reconheça abusividade no
percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a
média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele
patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da
limitação judicial, só emergirá quando o percentual avençado
exacerbar uma vez e meia ao dobro ou ao triplo da taxa média de
mercado. Tem-se, portanto, que para se limitar a taxa de juros
remuneratórios à taxa média de mercado é necessário, em cada
caso, demonstrar a abusividade na contratação.
No caso em tela, verifica-se que as taxas de
juros remuneratórias contratadas foram de 24% ao mês e
1.221,48% ao ano, bem como CET de 1.359,80 ao ano (fls. 20/23).
Alega a autora que a taxa média do mercado, à
época, para as operações de crédito com recursos livres, foi de
133,15% ao ano conforme consulta no site do Banco Central, fl. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, conforme informações obtidas pelo
site do BACEN (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries), a
taxa média dos juros remuneratórios, nos contratos de crédito
pessoal não consignado oferecidos à pessoa física (operação no
20742) em julho de 2017 foi de 133,15%.
Dessa forma, é evidente a disparidade entre os
índices de juros fixados pela ré e a média cobrada pelas demais
instituições financeiras, motivo pelo qual a taxa deve ser readequada.
Contudo, a readequação não deve ser
realizada da forma fixada pelo magistrado de piso, o qual
estabeleceu o percentual de 365% a.a., sem parâmetro técnico-
econômico, e sim deve respeitar a taxa média de mercado vigente
na época da contratação, prevista pelo Banco Central do Brasil,
para a mesma modalidade de operação pactuada entre as partes.
Pontua-se, contudo, que a restituição do
valor indevidamente cobrado deverá ser realizada na forma
simples, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e
correção monetária desde o desembolso da quantia paga
indevidamente. Isto porque, a devolução do indébito apenas teria lugar
na presença de má-fé do banco, o que não se verificou no presente
caso. Pertinente observar que o réu informou, precisamente, quanto
cobraria de juros remuneratórios, tendo a autora, como já salientado, a
escolha entre com ela contratar ou não.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outro não é o sentido da lição de
WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, para quem “sem prova de má-
fé da parte do credor que faz a cobrança excessiva, não se comina
referida penalidade” (“Curso de Direito Civil”, Saraiva, 8a ed.,
Obrigações 2a parte, pág. 432).
Quanto ao dano moral pleiteado, insta
ressaltar que, para a sua ocorrência é necessário que seja abalada a
honra, a boa-fé subjetiva ou a dignidade da pessoa. Não se trata de
qualquer dissabor ou constrangimento experimentado. O dano moral
deve ser visto como uma dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo à normalidade, interfere de maneira intensa no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe angústia,
sofrimento e desequilíbrio em seu bem estar e a sua integralidade
psíquica.
Desta forma, a pretensão indenizatória da
autora, no que tange aos alegados danos morais, não prospera, ante a
total ausência de hipótese a amparar os seus pleitos.
Com efeito, no caso sub judice não há notícias
de que houve cobrança vexatória ou que o banco tenha adotado
conduta capaz de gerar lesões aos direitos extrapatrimoniais da
autora, ou mesmo que implicasse afronta à sua honra, imagem ou
direitos da personalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No tocante à multa aplicada ao patrono da
autora, por litigância de má-fé, tem-se que esta deve ser afastada,
pois não se constatou a prática de qualquer conduta prevista no art.
80, do CPC. Ressalta-se que a má-fé deve ser demonstrada de forma
clara, comprovando-se que o dolo processual.
Noutro giro, afasta-se a compensação dos
honorários sucumbenciais, diante da expressa vedação legal, nos
termos do art. 85, § 14, do CPC.
Por fim, indefere-se o pedido de expedição
de ofício ao Conselho Nacional da Justiça, bem como à
Corregedoria deste E. Tribunal de Justiça, aduzido nas razões
recursais, por não haver qualquer indício da prática de infração e,
ademais, tal providência pode ser adotada pela parte.
Quanto aos temas abordados:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória
de
nulidade
de
cláusula
contratual
c.c.
revisional, repetição de indébito e indenização
por danos morais. Preliminar de ausência de
impugnação específica. Rejeição. Gratuidade da
justiça. Condição econômica da autora que
autoriza o restabelecimento dos benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade.
Abusividade
dos
juros
remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa
média de mercado. Repetição do indébito de
forma simples. Danos morais não configurados.
Litigância de má-fé do patrono da autora
afastada. Não caraterização da litigância,
diante do não preenchimento dos requisitos
legais. Modificação dos honorários advocatícios
sucumbências, diante da proibição legal de
compensação prevista no art. 85, § 14, do CPC.
Sentença parcialmente procedência alterada.
Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível
1000467-79.2020.8.26.0189, Órgão julgador:
37a Câmara de Direito Privado, Relator(a):
Pedro
Kodama,
Data
do
julgamento:
17/08/2020)
Portanto, analisadas as peculiaridades do caso
em tela, aliada ao conjunto probatório, é de rigor a reforma da r.
sentença, para: i) que seja restabelecido o benefício da gratuidade da
justiça à autora; ii) recálculo do contrato para aplicação da taxa média
de juros do Bacen do período da contratação (índice de 133,15% a.a.,
de acordo com a série de juros n. 20742), em futura fase de liquidação
de sentença, com repetição simples do indébito; iii) que seja excluída a
condenação do patrono da autora às penas de litigância de má-fé; iv)
afastar a compensação dos honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante da sucumbência recíproca, nos termos
do artigo 86 “caput” do CPC, cada parte responderá pelo pagamento de
metade das custas e despesas processuais, além do pagamento de
honorários advocatícios em favor dos patronos da parte contrária, ora
fixados, por equidade, em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §8°, do
CPC.
Por
estes
fundamentos,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000344-81.2020.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis
Apelantes: Cleide Aparecida Fabri Lopes e Donizeti Aparecido Monteiro
Apelado: Banco Agibank S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 16062
Respeitado o entendimento da e. des. Relatora, divirjo
parcialmente, apenas quanto à revisão da taxa de juros remuneratórios, a qual deve ter
por limite o percentual da sentença à míngua de recurso do banco, nada obstante a
prevalência do ajustado.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras", de modo que os princípios de
proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, autorizando
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento automático
de revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da legislação
bancária e da comum.
No caso, não há demonstração de ilegalidade por abusividade ou
onerosidade excessiva das taxas de juros remuneratórios, lembrado que o sistema
financeiro nacional opera a taxas livres, sem qualquer tabelamento ou vinculação,
constituindo as várias taxas de mercado meras amostras de outros integrantes do
segmento.
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do
Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois as
instituições financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma vez que
a regência ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de Reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bancária, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por recepcionada na
CF/1988 como lei complementar na ausência de edição de nova lei para o Sistema
Financeiro Nacional, conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto que dessa lacuna
legislativa sempre se entendeu inaplicável esse mesmo percentual que previa o § 3o da
referida norma, depois revogado na EC 40, de 29/05/2003, consoante o entendimento do
C. STF na Súmula 648 e na Súmula Vinculante 7, do que remanesceu plenamente
vigente o que anteriormente já assentara na Súmula 596, in verbis: “As disposições do
decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”, e o assentado pelo C. STJ na Súmula 382: “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Na composição da taxa de juros está embutido o spread
bancário.
O spread é um termo do mercado financeiro que faz referência à
diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do dinheiro para o
banco.
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as
instituições financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no que
se refere a um spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN, por
força da Lei no 4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL
22.626/33), do que o C. STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo
CMN e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do dinheiro
estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP, Rel.
Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da Ementa
segue transcrito:
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da
Lei 4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre que necessário, as taxas de
juros dos contratos bancários. Assim, o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 não limita o lucro
das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação dos
recursos”.
Explica citando trecho da sentença:
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria de
limites de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o, alínea "b", da Lei no
1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em percentual de 20% sobre o preço de bem
se refere a bens de primeira necessidade, como se observa da leitura do Decreto no
48.456, de 30 de junho de 1960, que assim disciplina:
[...]
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por
interpretação sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos bancários, por não
se tratar de mercadorias de primeira necessidade, a que se limita o âmbito de proteção
da norma discutida.
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia que
o custo médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que os juros
praticados pelo banco são de 25%, não há que se falar em usura real ou pecuniária,
como defendido pelos embargantes.
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo com
os critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta a configurar
mora, permitindo a incidência de todos os encargos próprios deste estado. (fls.
327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51
limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de
captação dos recursos.
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do
dispositivo penal tido por violado:
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as
instituições financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no
4.595/1964, havendo somente competência do Conselho Monetário Nacional para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limitar as taxas de operações de crédito. Este autorizou instituições financeiras a
operarem dentro de taxas de juros de mercado, instituindo, no caso, a regulação do
limite das taxas e juros pela livre concorrência, sem fixação legal (SILVA, José
Geraldo da; BONINI, Paulo Rogério; LAVORENTI, Wilson. Leis Penais Especiais
Anotadas. 11 ed. Campinas: Millennium, 2010, p. 77)”.
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que
julgado contrato de alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do
CPC, artigo 543-C que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
A par dos entendimentos acima reproduzidos, a taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de
determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente
ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco
maior juro maior; risco menor juro menor.
Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais
de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não
impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em
aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
E a taxa exponencial não é parâmetro para aferição de
onerosidade, pois jamais o mutuário irá pagar o valor resultante. A aferição deve ser
considerada na confrontação da taxa mensal do contrato com a taxa média do BACEN,
está determinada ainda pelas instituições do mesmo segmento, pena de serem tratados
iguais quem são desiguais, sabido e notório que bancos oficiais e de baixo risco cobram
taxas menores daqueles que operam no alto risco. E depois de definida a taxa média
pelo segmento é necessário definir critério objetivo de qual percentual acima dela (uma
vez, mais, menos, etc.) pode passar a ser considerado oneroso, pois ela é a normal. Se
assim não for estará o judiciário "tabelando" taxa de juros que nem o BACEN o faz, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
muito menos admitido numa economia de mercado.
De tal modo, ausentes elementos para conclusão de que a taxa
de juros mensal do contrato comporte enquadramento em abusividade diante da média
apurada de integrantes do segmento de crédito eleito na contratação, seguiria mantida,
mas à falta de recurso do banco é de ser mantida na revisão a taxa fixada na sentença.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso nos termos do retro fundamentado.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
13613464
16
20
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
136BC346
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000344-81.2020.8.26.0189 e o código de confirmação da tabela acima.